Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta bancária por não haver a Executada apresentado extrato bancário demonstrando se os valores penhorados estão depositados em conta corrente ou caderneta de poupança, embora intimada. Conforme o entendimento do Juizo a quo, apenas os valores poupados para garantir o mínimo existencial do devedor são impenhoráveis, situação que, segundo consignou na Decisão agravada, não restou comprovada nos autos. Inconformada, afirma a Agravante, em síntese, que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade é garantida. Traz precedentes que considera favoráveis à tese recursal, tece considerações acerca da sua situação pessoal, noticiando que é pessoa idosa, aposentada, e que necessita do valor penhorado para aquisição de alimentos e medicamentos. Pugna pela concessão de liminar para obstar a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada e desconstituir a penhora. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Quanto ao pedido de liminar, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a sua concessão, porquanto, ainda que o bloqueio tenha ocorrido em conta corrente, a proteção legal prevista no artigo 833, X, do CPC vem sendo estendida para outros depósitos, porquanto tem por fundamento propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, mediante bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. (nesse sentido: REsp1191195 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator(a) p/Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2013, RSTJ vol. 230 p. 567) Na hipótese, observa-se que a ordem de bloqueio no valor de R$ 10.045,76, atingiu o montante de R$ 2.454,49 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Quadra dizer, atingiu saldo bancário muito inferior ao montante de 40 salários mínimos fixado pelo legislador no artigo 833, X do CPC e cuja proteção legal, por construção jurisprudencial, tendo por fundamento a função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, passou a ser estendida para outros depósitos além da caderneta de poupança. Assim, embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC). Sendo assim, sob um a análise em fase ainda incipiente do recurso, tenho que há plausibilidade nas alegações da Agravante, que somada ao perigo da demora ante o caráter alimentar da verba constrita, torna recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada de modo a obstar a expedição de alvará de levantamento até ulterior pronunciamento do Colegiado. DEFIRO, POIS, A LIMINAR . Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator